Tribunal: TJBA
Processo: 8046631-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046631-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAGIDE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
OTAVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO

APELADO: PRISCILLA CORDEIRO CAMPOS

Advogado(s)
:
CAROLINE MOREIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta por TAGIDE ADMINSTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face da sentença proferida pelo juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, no autos Ação de Anulação de negócio jurídico c/c indenizatória, julgou procedente os pedidos autorais, determinando a anulação do negócio jurídico e condenando a ré ao pagamento de indenização na quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), além de custas e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

2. A apelante requer a reforma integral da sentença, sob o fundamento que essa não condiz com o ordenamento jurídico vigente.

3. A apelada defende a manutenção da sentença

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se (i) restou caracterizado vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa e falha no dever de informação na contratação de consórcio, e (ii) a consequente validade da anulação do negócio jurídico, da restituição integral dos valores pagos e da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os elementos probatórios demonstram que a consumidora foi induzida a acreditar que contratava financiamento imobiliário, quando, na realidade, aderiu a contrato de consórcio, evidenciando erro essencial quanto à natureza do negócio, restando configurada a publicidade enganosa, em afronta ao art. 37 do CDC, bem como a violação aos deveres de informação e transparência.

5. O vício de consentimento autoriza a anulação do contrato, impondo a restituição integral e imediata dos valores pagos, além da reparação por danos morais, diante da frustração da legítima expectativa da consumidora.

6. O vício de consentimento autoriza a anulação do contrato, impondo a restituição integral e imediata dos valores pagos, além da reparação por danos morais, diante da frustração da legítima expectativa da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo desprovido.

Tese de Julgamento:

1 É nulo o contrato de consórcio quando comprovado que o consumidor foi induzido a erro essencial acerca da natureza do negócio por meio de publicidade enganosa e falha no dever de informação, sendo devida a restituição integral e imediata dos valores pagos e a indenização por danos morais decorrentes da frustração da legítima expectativa do consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046631-08.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante TAGIDE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como apelada PRISCILLA CORDEIRO CAMPOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .